Tribunal: TCU
Processo: 035.128/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação acerca de diversas possíveis irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de exame de Embargos de Declaração opostos por Paschoal Martini Simões Junior, Marcelo José Salles de Almeida e Danielle Vianna Martins, bem assim de recurso inominado interposto por Orlando Santos Diniz, em face do Acórdão 1231/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Paschoal Martini Simões Junior, Marcelo José Salles de Almeida e Danielle Vianna Martins, por satisfazerem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. não conhecer do recurso inominado interposto por Orlando Santos Diniz, por não dizer respeito à matéria tratada nos presentes autos; 9.3. no mérito, acolher parcialmente o embargo de declaração oposto por Marcelo José Salles de Almeida e rejeitar os opostos por Paschoal Martini Simões Júnior e Danielle Vianna Martins; 9.4. alterar a redação do subitem 9.1 do Acórdão 1231/2024-TCU-Plenário , para que passe a constar da seguinte forma: "rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Paschoal Martini Simões Júnior e Danielle Vianna Martins e rejeitar parcialmente as que foram apresentadas pelos Srs. Orlando Santos Diniz e Marcelo José Salles de Almeida"; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/DN) e ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ).